Tribunal: TJPA
Processo: 0811608-92.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811608-92.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CLEISON PATRICK BURRALHOS CORREA

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ASSINATURA DIGITALIZADA. AUSÊNCIA DE VALIDADE FORMAL DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento apresentado por CLEISON PATRICK BURRALHOS CORREA. A decisão agravada suspendeu os efeitos da liminar de busca e apreensão de veículo, deferida em primeiro grau, ao reconhecer a ausência de validade formal do contrato por falta de assinatura eletrônica válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a assinatura digitalizada constante do contrato firmado entre as partes é suficiente para a validade do título que fundamenta a ação de busca e apreensão; (ii) definir se a ausência de nova argumentação relevante no Agravo Interno permite a manutenção da decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A assinatura digitalizada, por consistir apenas em imagem inserida no documento, não equivale à assinatura digital com certificação por autoridade certificadora credenciada, nos termos do art. 1º, § 2º, III, "a", da Lei nº 11.419/2006, e da Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que documentos com assinatura apenas digitalizada não gozam de presunção de validade, por não garantirem autenticidade e integridade.

Não há comprovação de que o devedor tenha aceitado expressamente outro meio eletrônico como válido para assinatura, o que inviabiliza a validade do contrato.

O Agravo Interno não apresenta fato novo ou argumento relevante capaz de alterar os fundamentos da decisão monocrática, sendo aplicável o entendimento do STJ no sentido de que o art. 1.021, § 3º, do CPC/2015, não exige formulação diversa de fundamentos quando ausente inovação recursal.

A insurgência da agravante contra ponto da decisão que lhe foi favorável, quanto à validade da notificação extrajudicial, revela ausência de interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A assinatura digitalizada não supre os requisitos legais de validade da assinatura eletrônica exigida para contratos eletrônicos.

A ausência de certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada torna inválido o contrato para fins de busca e apreensão.

A decisão monocrática pode ser mantida quando o Agravo Interno não apresenta fato novo ou argumento relevante, conforme entendimento do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.021, § 3º, e 1.022; Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, “a”; Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp nº 2.125.778/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 11.11.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.033.696/SP, Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27.11.2023; STJ, AgInt nos EAREsp nº 1.555.548/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 02.08.2021.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 27ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 11/08/2025 e encerramento às 14h do dia 19/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0811608-92.2023.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: 11ª VARA CÍVEL DE ANANINDEUA.

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

AGRAVADO: CLEISON PATRICK BURRALHOS CORREA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Cuida-se de Agravo Interno interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA., com fundamento no art. 1.021 do CPC/2015, contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento manejado por CLEISON PATRICK BURRALHOS CORREA, suspendendo os efeitos da decisão de primeiro grau que deferira liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

A agravante sustenta, em síntese, que o contrato firmado entre as partes é válido e foi devidamente assinado eletronicamente, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001. Alega, ainda, que a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é suficiente para a constituição em mora, nos termos do Tema 1132 do STJ e que não há obrigatoriedade de juntada da via original do contrato.

Contrarrazões foram apresentadas pelo agravado, defendendo a manutenção da decisão agravada, em razão da ausência de assinatura eletrônica válida e de notificação extrajudicial eficaz.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Conheço do recurso vez que preenchidos os requisitos legais
e, desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, c
umpre destacar que, muito embora, tenha o atual Código de Processo Civil inserido, no ordenamento jurídico brasileiro, nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Ademais, importante realçar, também, que a vedação do art. 1.021, § 3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente
” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que a vedação constante no art. 1.021, § 3°, do Código de Processo Civil "[...]
não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" (EDcl no AgRg nos EREsp 1.483.155/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 03.08.2016) III- Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Quanto ao mais, pela análise das razões do agravo, depreende-se que o agravante não apresenta nenhum
fato novo
que possibilite a modificação do “
decisum”.

A jurisprudência do STJ é firme ao estabelecer que não se pode confundir assinatura digitalizada (mera imagem inserida) com assinatura digital baseada em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos do art. 1º, § 2º, III, "a", da Lei n. 11.419/2006. No presente caso, não se verifica a presença de certificado digital válido que garanta a autenticidade da assinatura aposta no contrato.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. CADEIA COMPLETA. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ARTS. 76 E 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DESATENDIMENTO. SUBSCRITOR DO RECURSO.
ASSINATURA

ELETRÔNICA
. RESP NÃO CONHECIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 115/STJ. PRECEDENTES. 1. Interposto o recurso impugnando decisão publicada na vigência do atual Código de Processo Civil, necessária a intimação da parte para regularizar o vício de representação processual, nos termos dos artigos 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. "
O STJ possui orientação de que, por se tratar de mera inserção de imagem em documento, a
assinatura
digitalizada ou escaneada não se confunde com a
assinatura
digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, e, por isso, não tem valor"
(AgInt nos EAREsp n. 1.555.548/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 2/8/2021, DJe de 16/8/2021). 3. Deixando a parte transcorrer o prazo sem que a representação processual seja regularizada, é inexistente o recurso dirigido a esta Casa, nos termos do enunciado n. 115 da Súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.033.696/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)

É certo que a Medida Provisória n. 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, conhecida como ICP-Brasil, permite a utilização de outros meios de assinatura eletrônica, desde que aceitos pelas partes. Contudo, na hipótese dos autos, não há comprovação nos autos de que a assinatura utilizada tenha sido aceita expressamente pelo devedor como meio idôneo, não merecendo prosperar a tese de erro no sistema ao protocolar a petição.

Por oportuno, transcrevo o ponto que talvez tenha passado despercebido pelo recorrente,
in litteris
:

“(...) Ademais, no que concerne à falta de assinatura eletrônica válida no contrato, não se verifica qualquer assinatura eletrônica válida na cédula de crédito bancário que instrui a exordial, de molde que inobservados os termos da Lei nº 11.419/2006 e da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que estabelecem a autenticidade, integridade e validade de documentos eletrônicos com certificação digital, ainda que não emitidos pela ICP-Brasil, desde que aceitos pelas partes.

Da análise dos autos do processo de primeiro grau, vislumbro assistir razão ao agravante, pois, como ressaltado na decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo, embora a cédula de crédito bancário que fundamenta a ação original contenha a anotação "documento assinado eletronicamente" em seu rodapé, não é possível verificar a certificação eletrônica ou digital da assinatura ali inserida, emitida por uma autoridade certificadora. Parece tratar-se de uma assinatura meramente digitalizada, não sendo possível aferir a presença dos requisitos indispensáveis para sua validade, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

"O STJ possui orientação de que, por se tratar de mera inserção de imagem em documento, a assinatura digitalizada ou escaneada não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, e, por isso, não tem valor" (AgInt nos EAREsp n. 1.555.548/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 2/8/2021, DJe de 16/8/2021). (...)”

Ademais, o recorrente alega que não há obrigatoriedade de juntada da via original do contrato, confundindo a fundamentação da decisão monocrática e violando o princípio da dialeticidade no ponto.

Igualmente, recorre de tópico da decisão monocrática que lhe foi favorável, qual seja, a validade da notificação extrajudicial para fins de comprovação da mora (TEMA 1132/STJ), visto que o único ponto para o provimento monocrático do recurso foi a invalidade da assinatura eletrônica, de modo que falta interesse recursal quanto a este item da insurgência.

Dessa forma, restando ausente apenas a assinatura eletrônica válida no instrumento contratual apresentado, deve ser mantida a decisão monocrática que suspendeu os efeitos da decisão agravada, exclusivamente por tal fundamento.

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2025.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 20/08/2025